Tribunal: STJ
Processo: 0290570-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024027 - SP(2025/0290570-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MONIQUE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO QUE VISA À CONCESSÃO DA
COMUTAÇÃO
COM
BASE
NO
DECRETO
N.
12.338/2024.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se pleiteava a concessão do indulto em razão da condição
habeas corpus
da paciente de mãe de filhos menores de doze anos (art. 10, III,
, do Decreto
a
Presidencial n.
), a qual não foi objeto de análise pelo Tribunal de
12.338/2024
origem.
2. A agravante, em cumprimento de pena pela prática dos crimes dos
crimes dos arts. 33 e 35 da
alega a existência de
Lei n. 11.343/2006,
constrangimento no indeferimento da comutação, em razão da condição de mãe de
filhos menores de doze anos e da inexistência de crime praticado com violência ou
grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível que o pleito da
reconhecimento da comutação seja analisado diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria debatida no presente
não foi objeto de
habeas corpus
apreciação na instância originária.
5. Inexistindo deliberação, no ato impugnado, sobre a matéria
arguida, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo
com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54895712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 39aeb56d-4ed9-4c9b-bc27-e61f14c9146e

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54895712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 39aeb56d-4ed9-4c9b-bc27-e61f14c9146e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024027 - SP(2025/0290570-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MONIQUE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO QUE VISA À CONCESSÃO DA
COMUTAÇÃO
COM
BASE
NO
DECRETO
N.
12.338/2024.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se pleiteava a concessão do indulto em razão da condição
habeas corpus
da paciente de mãe de filhos menores de doze anos (art. 10, III,
, do Decreto
a
Presidencial n.
), a qual não foi objeto de análise pelo Tribunal de
12.338/2024
origem.
2. A agravante, em cumprimento de pena pela prática dos crimes dos
crimes dos arts. 33 e 35 da
alega a existência de
Lei n. 11.343/2006,
constrangimento no indeferimento da comutação, em razão da condição de mãe de
filhos menores de doze anos e da inexistência de crime praticado com violência ou
grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível que o pleito da
reconhecimento da comutação seja analisado diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria debatida no presente
não foi objeto de
habeas corpus
apreciação na instância originária.
5. Inexistindo deliberação, no ato impugnado, sobre a matéria
arguida, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo
com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MONIQUE DE SOUZA contra
decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em suas razões, a agravante – em cumprimento de pena pela prática dos crimes dos
arts. 33 e 35 da
– insiste na alegação de que há constrangimento ilegal no
Lei n. 11.343/2006
indeferimento da comutação prevista no Decreto n. 12.338/2024.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo a julgamento
pela Turma, a fim de que seja concedido o habeas corpus.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54335826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:41
Código de Controle do Documento: 2f756fc4-a543-4104-aec9-331c0c5563a9

VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 63-65):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento da impetração.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DE
ICMS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 12, I, DA
.
LEI N. 8.137/90)
GRAVE
DANO
À
COLETIVIDADE.
EXPRESSIVIDADE
DO
MONTANTE
SONEGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DIRETAMENTE
AO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão
da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de
locomoção do paciente.
2. Na terceira fase da dosimetria da pena, mostra-se cabível a incidência da
majorante do
I, da
(grave dano à coletividade), uma
art. 12,
Lei n. 8.137/90
vez que a expressividade do montante sonegado - R$ 1.124.323,20 - justifica
a aplicação da causa de aumento implica grave dano à coletividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar pedido de indulto sem
prévia manifestação das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
889.395/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
6/5/2025,
12/5/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INDULTO
.
DECRETO
N.

REQUISITOS
NÃO
NATALINO
9.246/2017.
CUMPRIDOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra acórdão que, em
sede de Agravo em Execução Penal, indeferiu a concessão do indulto
natalino, sob o fundamento de que o paciente não cumpriu o requisito
objetivo de metade da pena, conforme exigido no artigo 1o, inciso III, do
Decreto Presidencial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9.246/2017.
2. A questão em discussão consiste em saber se o paciente faz jus ao
indulto natalino previsto no Decreto n.
III. RAZÕES DE
9.246/2017.
DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. O paciente não alcançou o requisito objetivo previsto no Decreto
Presidencial n.
pois não cumpriu metade da pena, conforme
9.246/2017,
exigido no artigo 1o, inciso III, do referido decreto.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
776.502/GO,
julgado em
DJEN de
grifei.)
4/2/2025,
13/2/2025,
Ademais, verifica-se que a tese central da impetração, qual seja, a aplicabilidade
do
alínea “a”, do Decreto Presidencial n.
em razão
art. 10, inciso III,
12.338/2024,
da condição da paciente de mãe de filhos menores de doze anos, não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o acórdão impugnado (fls. 10-14) limitou-se a analisar o não
preenchimento dos requisitos objetivos gerais, notadamente a vedação à comutação
Documento eletrônico VDA54335826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:41
Código de Controle do Documento: 2f756fc4-a543-4104-aec9-331c0c5563a9

para crimes hediondos ou equiparados (art. 1o, I, do Decreto) e o não cumprimento
do lapso temporal para os crimes comuns (art. 7o, parágrafo único), sem adentrar na
especificidade da norma humanitária invocada pela defesa.
Dessa forma, o exame originário da questão por esta Corte implicaria indevida
supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, sendo pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que teses não apreciadas pelo Tribunal de origem não
podem ser analisadas diretamente nesta via, ainda que de ordem pública.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE
FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de
apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo,
inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo
com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
de ofício, pois "a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de
que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar
a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
958.636/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
19/2/2025)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
994.784/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
4/6/2025,
9/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
FALTA GRAVE COMETIDA NO REGIME ABERTO.
PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. PEDIDO DE INSTRUÇÃO
DO FEITO E CONCESSÃO DE INDULTO. INCOMPATIBILIDADE COM
A VIA ESTREITA DO WRIT. TEMA NÃO SUBMETIDO OU
ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O motivo da regressão cautelar decorreu da notícia do cometimento de
falta grave praticada pelo apenado no curso ao cumprimento no regime
aberto, consubstanciada na prática de dois novos delitos, não havendo, nesse
ponto, qualquer ilegalidade perpetrada pelas instâncias ordinárias.
2. A via eleita não é a sede adequada para analisar a presença dos
requisitos necessários para a concessão de indulto, por depender de dilação
probatória, com a instrução e o aprofundado exame dos autos e ocorrências
efetivadas ao longo da execução da pena.
3. Além do mais, o pleito de análise da concessão de indulto ou
comutação antes da regressão cautelar não foi objeto de análise no
acórdão atacado. Assim, não se mostra possível a manifestação desta
Corte Superior sobre esse pedido, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
922.007/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
6/8/2024,
13/8/2024,
Por fim, não se verifica na hipótese qualquer ilegalidade flagrante que justifique
a concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do CPP.
art. 647
A concessão do benefício de comutação, mesmo sob a ótica do
do Decreto
art. 10
Presidencial n.
não é automática, exigindo a análise de outros
12.338/2024,
requisitos, como a ausência de violência ou grave ameaça e a demonstração da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, matéria fática que não foi objeto de
instrução e análise nas instâncias ordinárias.

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, não é cabível o exame
diretamente da questão por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância, não
podendo o STJ substituir a análise do Tribunal de origem quanto a teses não apreciadas pelo
respectivo Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
711.283/RJ,
Documento eletrônico VDA54335826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:41
Código de Controle do Documento: 2f756fc4-a543-4104-aec9-331c0c5563a9

Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
717.803/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
16/8/202)
Com efeito, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
mandamus
porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a
esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
A propósito:
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
DIREITO PROCESSUAL PENAL. A
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Guilherme Santos
Viola da Silva contra decisão monocrática da egrégia Presidência desta Corte que
indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor. O paciente foi
condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto,
pelo crime previsto no
da
A defesa pleiteia a incidência
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a
corré obteve tal benefício na apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser analisado diretamente
pelo Superior Tribunal de Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal de origem; e (ii)
estabelecer se a extensão do benefício concedido à corré poderia ser analisada por
esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento da matéria pelo Superior
Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância, pois a questão
referente à aplicação do tráfico privilegiado ao paciente não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem. 4. A análise do pedido de extensão de
benefício concedido a corré compete ao órgão jurisdicional que proferiu a decisão
favorável, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão
originariamente. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu não ocorre de forma automática e
deve ser analisada pela instância competente, levando-se em conta as
particularidades de cada acusado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
978.258/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
24/3/2025.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada por seus fundamentos, sequer
impugnados efetivamente pelo agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54335826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:41
Código de Controle do Documento: 2f756fc4-a543-4104-aec9-331c0c5563a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.027 / SP
Número Registro: 2025/0290570-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008443920168260664
00036691220258260996
00095198120248260996
36691220258260996
8443920168260664 95198120248260996
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MONIQUE DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MONIQUE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: 71865bcc-79ec-4ec4-99ce-8926e0e0f49e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: 71865bcc-79ec-4ec4-99ce-8926e0e0f49e